Tribunal: STF
Processo: HC 221413
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Gustavo Dias e de Bruno Da silva Teixeira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RE 2.008.459/PR, relator o Ministro Jorge Mussi.



    Narram os autos que os pacientes foram condenados pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Neste writ, a defesa alega, em suma, que não há provas conclusivas acerca da prática do delito de tráfico de drogas, referindo especialmente a quantidade de drogas apreendidas, a saber 13,8g de maconha.



    Argumenta ser o caso de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06.



    Requer, ao final, o seguinte:



    “Ante o exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste Habeas Corpus, requer: a) liminarmente, seja suspensa a execução da pena privativa de liberdade até o julgamento final do writ, de modo a garantir a interrupção do constrangimento ilegal contínuo e da violação do direito fundamental de liberdade dos Pacientes e b) no mérito, seja concedida a ordem, a fim reconhecer a desclassificação da conduta para a do artigo 28, da Lei 11.343/06, tendo em vista a violação ao princípio do in dubio pro reo. 



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94.”



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A pretendida desclassificação da conduta imputada aos agravantes para a infração penal prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 é questão que demandaria aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita. Óbice do Enunciado nº 7 da Súmula desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental desprovido” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Jorge Mussi, o tribunal de origem afastou a pretendida desclassificação com base nos seguintes fundamentos:



    "Em depoimento administrativo, os agentes de segurança Almir Antonio de Freitas e Tiago Luis Borges Pelloso confirmaram que viram o momento no qual os ocupantes do carro arremessaram o invólucro, em cujo interior constatou-se, posteriormente, conter porções de maconha (movs. 1.5 e 1.16 – AP). 



    Sob o crivo do contraditório, novamente, Almir ratificou a visualização, não deixando dúvidas de que os soldados enxergaram a dispensa do pacote contendo droga (mov. 136.2 –AP) Bruno da Silva Teixeira, por sua vez, negou a responsabilidade pelos delitos e disse, conforme consignado na sentença (movs. 136.1 e 169.1– AP): [...] C. B. A., adolescente que estava na companhia dos apelados, igualmente refutou aposse da maconha (mov. 136.4 – AP). A partir das provas obtidas, a meu ver, há evidências suficientes indicando a autoria dos recorridos. 



    Os testemunhos dos agentes de segurança pública são harmônicos e coerentes com o contexto fático, dando conta da dinâmica dos fatos em linha com a acusação. Aliás, segundo a jurisprudência consolidada da Corte Superior, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...). Precedentes.” (AgRg no HC 675.003/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021). 



    Embora o Julgador tenha entendido não ser a palavra dos servidores suficiente para a reprovação, vislumbro que não há de se desconsiderar os relatos apresentados, pois, além de não existir motivos para tanto, os depoimentos, repito, estão em plena sintonia com a conjuntura delitiva. 



    O modo de acondicionamento fracionado da maconha somado ao local da abordagem, conhecido por ser ponto de venda de narcóticos, evidencia o intuito da traficância. 



    Nessa linha, a tentativa de atribuir a propriedade da droga a terceiro é inócua, pois nem os denunciados, tampouco os soldados, mencionaram sobre a presença de outras pessoas na rua durante a ocorrência. E, de fato, considerando o momento da abordagem (de madrugada),não é crível que as porções de Cannabis sativa tivessem sido abandonadas em via pública por outrem. 



    Ainda, a evasão à ordem policial de parada indica que os interpelados sabiam da ilegalidade de seu comportamento e, ao buscarem se desvencilhar do material proscrito, acabaram sendo detidos. 



    Se não bastasse, a perícia realizada no celular apreendido na posse de Bruno e Carlos(mov. 1.7 – AP) concluiu que “foram constatadas na memória interna do cartão de memória IMAGENS,CONFORME PODE SER OBSERVADO LOGO ABAIXO, de conteúdo possivelmente relacionado ao tráfico de substâncias entorpecentes (por exemplo, vide páginas 33 e 36 do relatório ‘ANEXO49403- 2018’)”[1](sic) (mov. 155.2 – AP). Vale registrar que Carlos possui passagens pelo cometimento do crime de narcotráfico, demonstrando seu constante envolvimento com atividades ilícitas desta espécie. 



    A despeito de os apelados dizerem ser apenas usuários de entorpecentes, tal condição, isoladamente, não os exime da possibilidade de também repassar o material espúrio, inclusive como forma de sustentar seus vícios. 



    Dessa forma, em que pese os recorridos não tenham sido surpreendidos comercializando tóxicos, ao trazerem consigo a substância, incorreram nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06."



    De fato, além de não haver flagrante ilegalidade na hipótese em questão, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para adentrar ao caso específico e realizar a desclassificação da conduta criminosa, seria necessário promover o revolvimento de fatos e provas - que já foram valorados nas instâncias ordinárias -, o que não se admite na estreita via do habeas corpus.



    E não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente